Tribunal: TJDFT
Processo: 0008523-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008523-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 37800881, o EXEQUENTE requereu a juntada dos inclusos documentos que comprovam a filiação, o vínculo funcional, o ineditismo da demanda, a qualificação pessoal e situação cadastral dos substituídos ANACLETO ROSA DE OLIVEIRA, ANTONIO NAZION DE AGUIAR, CARLOMAN BATISTA GONÇALVES, EDNA MARIA FREITAS DOS SANTOS e FABIO COSTA IGNACIO, pugnando, assim, pelo saneamento do feito em relação a eles. Assim, intime-se o DF para se manifestar sobre os documentos colacionados ao ID: 37800880. Brasília, 9 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador